Tribunal: TCU
Processo: 021.535/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8871/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Serra do Navio, AP, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a construção de arena esportiva na localidade, no âmbito do Convênio Plataforma +Brasil. A representante - C. Pereira Cardoso Eireli - ME - alega que o caráter competitivo da licitação foi frustrado e que foram feridos os princípios da legalidade, isonomia e busca pela oferta mais vantajosa em razão de seu credenciamento não ter sido realizado pela Comissão de Licitação, apesar de os envelopes das licitantes somente terem sido abertos após sua chegada ao local onde estava sendo realizada a sessão pública do certame. Pede, em consequência, a concessão de medida cautelar e a imediata suspensão da referida tomada de preços. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; considerando que a representante possui legitimidade para representar ao TCU e que os recursos empregados na licitação são de origem federal; considerando estar configurado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que a suposta irregularidade ocorreu na primeira fase do certame, o qual está em andamento, e não estar configurado o perigo da demora reverso, pois o objeto do procedimento licitatório não é bem essencial ao funcionamento da prefeitura; considerando que, de acordo com a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), as alegações da representante são parcialmente procedentes, pois o não credenciamento da empresa C. Pereira Cardoso Eireli contrariou o regramento previsto no edital de licitação e o princípio do formalismo moderado, o que, por outro lado, não feriu o caráter competitivo da licitação ou os princípios da legalidade e da isonomia e nem trouxe prejuízo ao interesse público, pois quatro outras empresas foram credenciadas; considerando que, conforme apontou a AudContratações, apenas o interesse particular da representante foi prejudicado e que não cabe a esta Corte de Contas atuar na defesa de interesses privados de licitantes junto à administração contratante, nos termos do Acórdão 2439/2013-TCU-Plenário , relator ministro Valmir Campelo; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Serra do Navio, AP, da seguinte impropriedade/falha identificada na Tomada de Preços 1/2023, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: não credenciamento de licitante e o consequente impedimento em participar do certame em desrespeito às regras previstas nos itens 22.1 e 22.2 do edital e, também, ao princípio do formalismo moderado; d) arquivar os presentes autos. 1.Processo TC- Processo 021.535/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: C. Pereira Cardoso Eireli - ME, nome fantasia Soberano Construções e Comércio. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serra do Navio /AP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Airton Matheus de Camargo (OAB-AP 3.794), representando Cilene Pereira Cardoso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.